Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-29.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019368-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (EMBARGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO – INÍCIO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO AO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR

-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso interposto pelo ora embargante e nesse ponto negou-lhe provimento.

Este sustenta que não postulou a alteração do índice de correção monetária, que a capitalização dos juros foi contratada conforme cláusula 8, que o acórdão foi omisso sobre a possibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela embargante e a preclusão temporal da matéria no que diz respeito à manutenção dos encargos previstos contratualmente, além do erro de premissa ao constar que o exequente pediu o envio dos autos à contadoria e inviabilidade do prosseguimento dos atos de constrição.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença determinou o recálculo da dívida com a incidência dos encargos da normalidade e da mora previstos no título.

O embargante aduz que com isso houve a preclusão com relação à discussão das cláusulas contratuais e portanto a capitalização não poderia ser afastada, pois expressamente prevista no título.

Todavia, o acórdão foi claro ao consignar a inviabilidade da incidência de juros capitalizados uma vez que o pacto não previu expressamente essa possibilidade. Confira-se:

Quanto a capitalização dos juros remuneratórios, a agravante diz que foram previstos no item 8 do título
sub judice
, porém não foram observados pelo magistrado.

Na decisão recorrida este ponto foi resolvido com o seguinte fundamento:

“ os cálculos apresentados pela parte exequente em Id. 84023340 também padecem de vício, pois,
embora se admita o pacto de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Súmula n. 93, STJ), o título deve prever expressamente a incidência de anatocismo, o que não é o caso dos autos.”

Em análise ao contrato, de fato não há a previsão expressa da capitalização de juros; E, a cláusula a que a agravante faz referência não esclarece qual seria a sua periodicidade, apresenta apenas uma fórmula complexa, o que não se infere como incidência expressa a autorizar o encargo. A propósito:

82205374 - Pág. 21

ID 82205374 - Pág. 23

Por conseguinte,
foram observados estritamente os termos do contrato, não havendo motivo algum para desconstituir o
decisum
.

No mais, quanto ao ponto destacado no aresto de que o próprio credor pediu o envio dos autos à contadoria para apuração dos valores devidos, constou da petição de

id 82207511 - Pág. 299, 1º grau.

Sobre o índice postulado pelo embargante na primeira instância (IGPM), está em consonância com aquele determinado pelo juízo.

Com relação à manutenção da decisão que indeferiu por ora o prosseguimento de atos expropriatórios, consignou-se a necessidade de apuração do
quantum debeatur
, e que os cálculos já haviam sido apresentados no 1º grau
em 08/11/2022, bastando ao embargante “postular o prosseguimento da lide na primeira instância nos termos em que já consignado na decisão recorrida, sendo defeso por ora proferir decisão não sujeita integralmente ao crivo da primeira instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022